Tribunal: STJ
Processo: 0492663-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060396 - SP (2025/0492663-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional e depende da
demonstração dos requisitos estabelecidos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, além de prova da materialidade delitiva e presença de
indícios de autoria.
2. Neste caso, a prisão foi decretada em razão do envolvimento do
agravante com associação voltada ao comércio ilícito de entorpecentes,
atuando na função de transportador de drogas. As circunstâncias apontam
a divisão de tarefas do grupo criminoso e indicam a probabilidade de,
caso colocado em liberdade, o agravante retorne ao exercício de
atividades ilícitas. Desse modo, presentes os requisitos autorizadores
previstos no
do Código de Processo Penal inexistindo, pois,
art. 312
ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53921201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 180bc05f-74cd-44b2-9cfb-cb8fae25b408

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 180bc05f-74cd-44b2-9cfb-cb8fae25b408

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060396 - SP (2025/0492663-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional e depende da
demonstração dos requisitos estabelecidos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, além de prova da materialidade delitiva e presença de
indícios de autoria.
2. Neste caso, a prisão foi decretada em razão do envolvimento do
agravante com associação voltada ao comércio ilícito de entorpecentes,
atuando na função de transportador de drogas. As circunstâncias apontam
a divisão de tarefas do grupo criminoso e indicam a probabilidade de,
caso colocado em liberdade, o agravante retorne ao exercício de
atividades ilícitas. Desse modo, presentes os requisitos autorizadores
previstos no
do Código de Processo Penal inexistindo, pois,
art. 312
ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
ADEMIR JOSÉ DA SILVA interpôs agravo regimental contra decisão
monocrática (e-STJ, fls. 466-470), que não conheceu do
substitutivo de
habeas corpus
recurso ordinário impetrado em razão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2291413-08.2025.8.26.0000.
Documento eletrônico VDA53921780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 7cdc397d-5fe2-4934-88d7-1e0edb550b63

Em suas razões, o agravante reafirma a inexistência de elementos materiais
mínimos para justificar a constrição cautelar.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Em suas razões, contudo, o agravante não
apresentou quaisquer argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
que deixou de conhecer do
por entender o Tribunal de origem justificou
writ
adequadamente a necessidade da custódia cautelar, em razão da gravidade concreta da
conduta.
A Corte estadual, a partir do exame dos elementos probatórios amealhados
durante a instrução, concluiu ser necessária a manutenção da prisão preventiva,
considerando que o agravante atuava no transporte de entorpecentes, formando com outros
indivíduos uma associação voltada ao comércio espúrio de drogas. As instâncias
antecedentes destacaram a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso e o
risco de, uma vez colocado em liberdade, o agravante retorne ao exercício de atividades
ilícitas.
Assim, presentes os requisitos autorizadores previstos no do Código de art. 312
Processo Penal, não reputo haver ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva do
agravante.
A propósito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
(HC n.
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
126.756/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado
.
16/9/2015)
Ou seja, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro
outro elemento ou fator externo àquela atividade
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Documento eletrônico VDA53921780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 7cdc397d-5fe2-4934-88d7-1e0edb550b63

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da
liberdade.
Assim, presentes os requisitos autorizadores previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, não reputo haver ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva do
agravante.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência
desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer
constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA53921780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 7cdc397d-5fe2-4934-88d7-1e0edb550b63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0492663-0
HC 1.060.396 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15059827720258260378 15068202020258260378 21823272025
2182527792025120322 22914130820258260000 40789042025
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADEMIR JOSE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALEX PAULO FERREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS HENRIQUE LOPES DA SILVA CAMPOS
CORRÉU
: EDIVALDO ARTUR AMBROSIO
CORRÉU
: JUAN PABLO LOPES BUENO
CORRÉU
: LEONARDO FELIPE LOPES
CORRÉU
: LEONARDO FELIPE LOPES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYUMI STHEFANI DE ARAUJO NUNES
CORRÉU
: ROBSON MATEUS SANCHES ARRUDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850;4<1119881@
2025/0492663-0 - HC 1060396 Petição : 2025/0122720-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:17
Código de Controle do Documento: 0673FF9E-A215-40A9-A9C6-A2D3AA975B95